Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724915-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Nozawa Oliveira Advogados Agravado: Una Bella Gelateria e Cafeteria Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Nozawa Oliveira Advogados contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0708034-95.2017.8.07.0020, assim redigida: “Concedo à autora o prazo de 15 dias para recolher as custas do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27822295), em síntese, que a sociedade empresária recorrida foi extinta, por meio de liquidação voluntária, após o início da presente fase de cumprimento de sentença. Assim, afirma que não é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que os sócios sejam responsabilizados na hipótese. Acrescenta que a aludida sociedade foi liquidada sem que houvesse o adimplemento de suas respectivas obrigações. Assim, conclui que não subsiste personalidade a ser desconsiderada, devendo ser promovida a sucessão processual da sociedade empresária pelos sócios, que passam a responder com o patrimônio pessoal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e, em ordem subsidiária, determinada a sucessão processual da recorrida pelos sócios Edilson Ferreira dos Santos e Carlos Henrique Bahia Bustamante, ou mesmo a inclusão apenas deste último no polo passivo da relação jurídica processual, por ter sido ele designado como o responsável pela liquidação da aludida sociedade. A guia de recolhimento do recolhimento do valor relativo ao preparo recursa e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27822308). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que possa ser atingido o patrimônio dos sócios da sociedade empresária devedora. O incidente de desconsideração tem por objeto afastar personalidade da pessoa jurídica para que a esfera patrimonial dos sócios seja alcançada com a finalidade de obter o pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa jurídica, nos moldes do art. 50 do Código Civil. Em relação aos requisitos necessários para a desconsideração (existência de prejuízo ao credor e ocorrência de abuso de personalidade), o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A respeito da temática, examine-se a seguinte ementa promanadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a dissolução irregular da sociedade empresária ocorre na hipótese de mera paralisação de fato das atividades empresárias sem que ocorra, concomitantemente, o procedimento de baixa no registro a ser efetuado na respectiva Junta Comercial. No caso em deslinde, no entanto, a hipótese não diz respeito à dissolução irregular da sociedade empresária devedora. Em verdade, verifica-se que houve a dissolução voluntária da aludida sociedade. Isso porque os sócios promoveram o distrato, por meio da elaboração do respectivo instrumento negocial, com a finalidade de extinção da pessoa jurídica recorrida, e comunicaram a baixa à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Id 27824660 e Id. 27824661 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que o estado da aludida pessoa jurídica já foi alterado no cadastro nacional da pessoa jurídica, constando atualmente como “situação cadastral: baixada” e “motivo da situação cadastral: extinção p/ enc liq voluntária” (Id. 27824661 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto, verifica-se que os sócios promoveram a dissolução da sociedade empresária devedora, tendo havido, por isso, a extinção voluntária da personalidade jurídica, mas não houve o adimplemento da obrigação assumida em favor da ora recorrente. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (Ressalvam-se os grifos) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/73. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Polêmica em torno da possibilidade de continuação de ação de resolução de contrato de prestação de serviços ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente dissolução regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios, em janeiro de 2014. 2. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do CPC/73, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios. 3. Os sócios, titulares da sociedade empresária e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, podem, querendo, sucedê-la e, assim, regularizar o polo ativo da ação. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1652592/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, o liquidante tem o dever de adimplir as obrigações assumidas pela pessoa jurídica liquidada, nos termos do art. 1103, inc. IV, do Código Civil. No entanto, a liquidação da sociedade empresária recorrida foi promovida sem que houvesse o pagamento da prestação assumida em favor da recorrente. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada resultará na indevida e, ao menos em tese, desnecessária instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator